Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801412-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA ATÉ OS DIAS ATUAIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública. Pontua a decisão que o réu, em concurso com demais sujeitos, atraiu a vítima para fora de uma festa, momento no qual ela foi brutalmente assassinada, mediante esfaqueamento, por motivo fútil (ter se recusado a pagar bebida ao grupo). Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justificar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia à aplicação da lei penal.

2. No tocante ao pedido de extensão de benefício, a situação do paciente em voga difere daquela relativa a um de seus coautores, que teve revogada a prisão cautelar com arrimo no constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão das investigações. O paciente, a seu turno, sequer encontra-se recolhido ao cárcere, pelo que incabível a pretendida extensão.

3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
R. B. DA L.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º PePrPr 0801208-21.2023.8.14.0064 (Ação Penal de n.º 0800098-50.2024.8.14.0064).

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 29/11/2023, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo inquinado coator, após representação da autoridade policial, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB.

Alega o impetrante, todavia, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não configurados, na hipótese, quaisquer dos pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Afirma não haver indícios ou elementos concretos que levem à conclusão de que o paciente representa perigo à sociedade. Ao contrário, salienta que os fatos não induzem à imposição da medida extrema.

Ressalta a existência de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e qualificação conhecida.

Salienta, outrossim, que o Juízo impetrado revogou a custódia preventiva do corréu, em razão do excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

Aduz que, até o presente momento, as investigações não foram concluídas; tampouco há notícia do cumprimento dos mandados de buscas e apreensão.

Nessa conjuntura, clama pela concessão da ordem, nos termos do art. 316 c/c 319, ambos do CPPB.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 18075266):

“a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que o paciente, em conluio com RAIMUNDO JACINTO, VULGO “MUNDICO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO” e RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” são responsáveis pelo homicídio de DERIVALDO GOMES MOREIRA, em 26.11.2023, por volta das 04 horas da manhã, em uma festa na comunidade Fazedinha.

Diz a representação da autoridade policial que, em virtude da vítima se recusar a comprar bebida alcoólica para o paciente e demais representados, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 17581749 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064).

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 105234255 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064):

(...)

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Em 28/11/2023, houve pedido de prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Id. 105154182) que, após parecer ministerial, foi concedido em 29/11/2023 (Id. 105234255).

Em 12/01/2024, o representante do paciente se habilitou no processo e os autos vieram conclusos junto com pedido de revogação do mandado de prisão, ocasião em que a ordem de prisão do paciente foi mantida.

Em 25/01/2024, houve apresentação de Inquérito Policial e a secretaria encaminhou os autos ao Ministério Público para análise/oferta de denúncia.

Estas são as informações necessárias para a compreensão da marcha do processo.

e) indicação da fase em que se encontra o processo

Os autos aguardam a apresentação de Denúncia pelo Ministério Público.

Os autos correm em segredo de Justiça, mas as decisões relevantes à apreciação do Habeas Corpus, se encontram reproduzidas neste oficio.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente a ser sanado na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso
não deve prosperar.

Reside o argumento motivador do presente
mandamus
no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que
o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois calcada em argumentos genéricos, e em conceitos jurídicos indeterminados e abstratos, dispondo o acusado de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não prospera.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em
decisão datada de 29/11/2023
(ID 105231255),
decretou a prisão preventiva do paciente
, como supedâneo nos seguintes argumentos:

“Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas, o que se faz necessário no caso apresentado, visto que os representados são suspeitos da prática de um ataque gratuito e, aparentemente, premeditado à vítima que resultou em sua morte, o que demonstra a necessidade premente de prisão para evitar o cometimento de novos delitos. Ademais, há notícias de que R. "ROXO" pode a qualquer momento viajar para o Maranhão, a pretexto de compra de gado, podendo empreender fuga.

10. Outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis.”

Em nova decisão, datada de
29/01/2024
, o Juízo impetrado
manteve a custódia cautelar do coacto
, de vez que inalterados os motivos ensejadores do enclausuramento preventivo,
com destaque à circunstância de que a ordem prisional sequer havia sido cumprida,
encontrando-se o réu na condição de foragido da justiça, confira-se:

“14. Tratando-se de pedido de revogação da prisão preventiva, analisarei os requisitos gerais da custódia cautelar que o representado alegar não existirem.

15. Do fumus comissi delicti. Nos autos estão presentes os indícios de autoria, conforme original, havendo relatos de diversas testemunhas que viram o R. B. atraindo a vítima ao local onde foi atacado e sua fuga posteriormente com os demais suspeitos do crime. Por sua vez, a vítima sobreviveu ao ataque por tempo suficiente para relatar à sua irmã, srª. BENEDITA GOMES PEREIRA, a dinâmica do crime individualizando a conduta de todos os representados e relatando que R. B. foi a pessoa que conforme lhe convidou a sair da festa e, no estacionamento, lhe deu uma gravata permitindo que os demais lhe socassem até cair no chão, onde foi chutado e esfaqueado. R. "ROXO", segundo a vítima, agiu em conluio com os demais membros do grupo.

16. Por sua vez, a materialidade está demonstrada no laudo cadavérico à fl. 29 e declaração de óbito à fl. 31 de Id. 105154182, ambos do id. Entendo que a prisão se faz necessária para
assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, configurando o perigo da demora.

17.
O crime imputado ao acusado é de gravidade concreta. O ataque à vítima por um grupo de pessoas que o agrediram e esfaquearam até a morte por motivo fútil (se recusar a pagar bebidas ao grupo) configura um fato atípico nessa cidade ordeira, demonstrando a gravidade da conduta imputada nos autos.

18. A gravidade em concreto do fato indica a necessidade de prisão cautelar do requerente para assegurar a ordem pública. A respeito da gravidade em concreto do fato como elemento ensejador da infração à ordem pública (...).

19. Também podemos extrair da situação fática, a necessidade da prisão do representado para garantir a aplicação da lei penal, pois, este ainda não foi encontrado, após ter realizado viagem ao Maranhão sob pretexto de compra de gado.

20. Além disso, trata-se de crime doloso com pena superior a 04 anos. Por ora, as outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os bons antecedentes do requerente não impedem a custódia preventiva.
Por fim, friso que a não apresentação do Inquérito até o momento não lhe beneficia, pois, ao contrário de RAIMUNDO JACINTO, R. B. não está privado de liberdade e, especula-se, que sua fuga seja um dos motivos da delonga na conclusão do Inquérito.

21. Ante o exposto, presentes os requisitos da custódia cautelar,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de R. B. DA L.e de substituição por medidas diversas da custódia cautelar
. Intime-se. Ciente o Ministério Público.”
(GRIFEI)

Consoante se vislumbra, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública.

Pontua a decisão que o réu, em concurso com demais sujeitos, atraiu a vítima para fora de uma festa, momento no qual ela foi brutalmente assassinada, mediante esfaqueamento, por motivo fútil (ter se recusado a pagar bebida ao grupo).

Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justificar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia à aplicação da lei penal.

Esclarece, outrossim, o Magistrado, que a situação do paciente em voga difere daquela relativa a um de seus coautores, que teve revogada a prisão cautelar com arrimo no constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão das investigações.
O paciente, a seu turno, sequer encontra-se recolhido ao cárcere, pelo que incabível falar em extensão de benefício.

Urge consignar que o IPL fora concluído. Ademais, a denúncia já foi ofertada pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo singular em 20/02/2024 (Processo de Conhecimento do Tribunal do Júri n.º 0800098-50.2024.8.14.0064).

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face da
periculosidade concreta do paciente,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De igual maneira, a condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)”
(grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024